Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705904-98.2022.8.07.0007 APELANTE: EDENILSON BARBOSA MENDES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-autor para se manifestar, em 5 dias, sobre a preliminar de inépcia da apelação suscitada pelo apelado-réu, por deduzir alegação referente ao indeferimento da inicial, quando a sentença julgou improcedente o pedido autoral. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora